Tribunal: STF
Processo: Rcl 93079
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Feira de Santana/BA, em 7.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000783-20.2023.5.05.0196, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118:
“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. 
I. CASO EM EXAME 1. Recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista. A sentença condenou a reclamada ao pagamento de salários e demais verbas referentes ao período de ‘limbo previdenciário’ (01/08/2023 a 28/12/2023) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a reclamada é responsável pelo pagamento de salários e demais verbas referentes ao período de "limbo previdenciário"; (ii) saber se o reclamante tem direito à indenização por danos morais; (iii) saber se o reclamante tem direito à ampliação do período de ‘limbo previdenciário’ para incluir o lapso de 11/03/2023 a 31/07/2023; (iv) saber se o Município de Feira de Santana deve ser responsabilizado subsidiariamente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal, acompanhando o entendimento do Juízo de origem, entendeu que a reclamada é responsável pelo pagamento de salários, 13º salário e FGTS referentes ao período de 01/08/2023 a 28/12/2023, em razão da recusa da empregadora em reintegrar o reclamante ou oferecer função compatível após a alta do INSS. 4. O Tribunal entendeu que o reclamante faz jus à indenização por danos morais, pois a situação de ‘limbo previdenciário’ em si, caracterizada pela inércia da reclamada em reintegrá-lo ou readaptá-lo após a alta do INSS, sem que este recebesse qualquer remuneração ou benefício por um longo período, configura dano moral. 5. O Tribunal, acompanhando o entendimento do Juízo de origem, entendeu que não há como ampliar o período de limbo previdenciário para incluir o lapso de 11/03/2023 a 31/07/2023. 6. O Tribunal reformou a sentença para responsabilizar subsidiariamente o Município de Feira de Santana, pois restou demonstrada a ineficácia da fiscalização feita, nos termos da Súmula 331, IV e V, do TST.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido parcialmente provido. Recurso da reclamada desprovido. Recurso do reclamante parcialmente provido. 
Tese de julgamento: ‘1. A recusa do empregador em reintegrar o empregado após a alta do INSS, sem que este receba qualquer remuneração ou benefício, caracteriza dano moral. 2. O Município de Feira de Santana deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos reconhecidos ao autor, em razão da ineficácia da fiscalização’” (fl. 172, e-doc. 3).

Contra esse acórdão, o Município de Feira de Santana interpôs recurso de revista, denegado (fls. 245-253, e-doc. 3) e recurso extraordinário, inadmitido pelos seguintes fundamentos:
“TEMA 1.118 DO STF Constou no acórdão: (...)
O Acórdão Regional encontra-se em sintonia com a decisão do Pleno do STF, proferida em 13/02/25, ao julgar o RE 1298647, objeto do Tema 1118, oportunidade em que, sem modulação, foram fixadas as seguintes teses jurídicas de natureza vinculante (destaques acrescidos)” (fls. 14-15, e-doc. 7).

O Município de Feira de Santana interpôs agravo interno (fls. 265-269, e-doc. 3), pendente de julgamento.

2. O reclamante afirma que “não obstante a tese clara do Tema 1.118, como demonstrado, o acórdão, reformando a sentença, condenou o Município de Feira de Santana como responsável subsidiário dos créditos trabalhistas da parte autora, imputando ao ente público o ônus da prova de comprovar a fiscalização, tendo o acórdão reclamado elaborado verdadeiro ‘contorcionismo jurídico’ com o objetivo de não aplicar o precedente obrigatório (Tema 1.118 do STF), isto porque não cabia ao Município provar que fiscalizou, invencionices relacionadas a conceitos de ‘prova tarifada’ não podem servir de subterfúgio para descumprir-se Tema de aplicação obrigatória” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer medida liminar para “sustar a eficácia do capítulo decisório que reconhece a responsabilidade subsidiária do Município de Feira de Santana” (fl. 9, e-doc. 1). 

Pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar o capítulo do acórdão proferido pela Colenda Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Recurso Ordinário nº 0000783-20.2023.5.05.0196 que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Feira de Santana, determinando, de logo, a exclusão da responsabilidade subsidiária do Município de Feira de Santana, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal reclamado para que proceda a novo julgamento da causa, sujeitando-se ao quanto decidido na Tese 1.118 da tabela de Repercussão Geral do STF” (fl. 9, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento a recurso ordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.298.647-RG, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

O recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com fundamento no Tema 1.118 da repercussão geral.

Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, ainda não julgado. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora